Tribunal: CARF
Processo: 10380.752320/2022-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair empréstimos, de forma que a utilização de sua controlada (empresa holding) para aquisição de participação societária revela um propósito negocial específico e dentro de um amplo contexto operacional/societário de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores que resultaram na sua dedutibilidade fiscal.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos seus direitos e obrigações.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.752320/2022-99
ACÓRDÃO
1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FS SECURITY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair
empréstimos, de forma que a utilização de sua controlada (empresa
holding) para aquisição de participação societária revela um propósito
negocial específico e dentro de um amplo contexto operacional/societário
de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa
veículo e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de
aquisição foi legítimo, assim como foram os atos posteriores que
resultaram na sua dedutibilidade fiscal.
GLOSA
DE
DESPESAS
FINANCEIRAS.
COMPRA
ALAVANCADA.
DEDUTIBILIDADE PELA INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA
SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela
incorporada, não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na
desnecessidade da despesa para manutenção da fonte produtiva da
incorporadora. A incorporadora, em princípio, sucede a investida em todos
seus direitos e obrigações.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
2
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário em relação à glosa de despesas com o ágio e por maioria de votos, dar
provimento em relação à glosa de despesas financeiras. Vencido o Conselheiro Fernando Augusto
Carvalho de Souza, que negava provimento ao recurso no ponto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em Exercício e Redator ad-hoc.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto deSouza Goncalves.

RELATÓRIO
Em razão da aposentadoria do então Presidente do colegiado, Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, relator do presente acórdão, eu, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, atual
Presidente do colegiado, formalizo a decisão, na qualidade redator ad-hoc, observando o voto do
relator apresentado em sessão e a respectiva decisão da turma.
Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos ao ano calendário de 2017. O
lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação
Fiscal, de fls. 15/72:
1) Custos, Despesas Operacionais e Encargos. Infração: Despesas não Necessárias -
Despesas Financeiras Incorridas pelo Investimento no Patrimônio Líquido do
Próprio Contribuinte no período de 12/2017;
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
3
2) Exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real. Exclusões
Indevidas - Falta de Confusão Patrimonial entre Adquirente e Adquirida no
período de 12/2017 (glosa de despesas com ágio).
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo partes do
Relatório/Voto da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Autuação. Glosa de amortização de ágio.
7. Conforme estatuto social de fls. 190/197 a FS Security Serviços de Tecnologia
S.A. tem por objeto social o desenvolvimento e o licenciamento de programas de
computador customizáveis, a prestação de consultoria em tecnologia da
informação, a prestação de serviços de rastreamento de bens e pessoas mediante
a utilização de serviços de telecomunicações, a prestação de suporte técnico,
manutenção, processamento de dados, fornecimento e distribuição de conteúdos
digitais e plataformas tecnológicas e outros serviços em tecnologia da informação,
o desenvolvimento de programas de computador, aplicativos e plataformas sob
encomenda e de plataformas e serviços na área de telecomunicações, o controle
de acesso a banco de dados, a representação comercial, intermediação e
agenciamento de negócios em geral (exceto imobiliários)na área de tecnologia da
informação, além das atividades de publicidade e propaganda, da cobrança e
recebimento por parte de terceiros e congêneres, agenciamento ou
intermediação de seguros e a participação em outras sociedades empresárias e
não empresárias, como sócia, acionista, ou quotista, podendo representar
sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcio.
8. O contribuinte foi submetido à auditoria de IRPJ e CSLL, em que se buscou
analisar as circunstâncias quanto à dedução fiscal do ágio por expectativa de
rentabilidade futura lançada nos livros fiscais da fiscalizada, e de parte das
despesas financeiras incorridas pela fiscalizada, do ano calendário 2017.
9. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/72, inicialmente a autoridade fiscal
relaciona as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no evento de aquisição de
participação societária com ágio, com destaque para: i) Max Participações
Investimentos e Tecnologia S.A (MAX), sociedade de responsabilidade limitada
que foi incorporada pela sua investida; ii) Dogma FS Participações S.A,(DOGMA),
sociedade empresária adquirente da MAX; iii) Bell FS Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (FUNDO BELL), fundo de
investimento exclusivo que recebeu recurso dos cotistas e aportou sua
integralidade na DOGMA, adquirente da MAX; iv) FS Security Serviços de
Tecnologia S.A. (FS SECURITY), empresa operacional incorporadora da DOGMA; v)
GRUPO FS, conjunto de sociedades envolvendo holdings e empresas operacionais
domiciliadas no Brasil controladas, inicialmente, pela MAX; vi) GRUPO CARLYLE,
conjunto de sociedades domiciliadas no exterior, controlada pelo The Carlyle
Group, criadas e mantidas com objetivo de investir em ativos no Brasil e na
América Latina.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
4
I. Alberto de Faria Jerônimo Leite, CPF no 726.785.343-91, doravante
ALBERTO, ex-sócio cotista da sociedade empresária de responsabilidade
limitada Max Participações Investimentos e Tecnologia Ltda, CNPJ
12.803.822/0001-90;
II. David Carlos Araújo de Carvalho, CPF No 030.277.066-67, doravante
DAVID CARLOS, ex-sócio cotista da sociedade empresária de
responsabilidade limitada Max Participações Investimentos e Tecnologia
Ltda, CNPJ 12.803.822/0001-90;
III.
Max
Participações
Investimentos
e
Tecnologia
S.A,
CNPJ
12.803.822/0001-90, doravante MAX, sociedade de responsabilidade
limitada que foi incorporada pela sua investida;
IV. Dogma FS Participações S.A, CNPJ no 24.826.106/0001-07, doravante
DOGMA, sociedade empresária adquirente da MAX.
V. Bell FS Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior, CNPJ no 18.283.216/0001-77, doravante FUNDO
BELL, fundo de investimento exclusivo que recebeu recurso dos cotistas e
aportou sua integralidade na DOGMA, adquirente da MAX.
VI. Lions Trust Administradora de Recursos Ltda, doravante LIONS,
administradora do FUNDO BELL.
VII. FS Security Serviços de Tecnologia S.A.,CNPJ no10.971.907/0001-51,
doravante FS SECURITY, empresa operacional incorporadora da DOGMA.
VIII. GRUPO FS: conjunto de sociedades envolvendo holdings e empresas
operacionais domiciliadas no Brasil controladas, inicialmente, pela MAX.
IX. GRUPO CARLYLE: conjunto de sociedades domiciliadas no exterior,
controlada pelo The Carlyle Group (NASDAQ:CG), criadas e mantidas com
objetivo de investir em ativos no Brasil e na América Latina.
10. Na sequência a fiscalização detalha que, entre 2016 e 2017, a estrutura do
GRUPO FS sofreu várias alterações societárias envolvendo incorporações e outras
operações. Na situação inicial o GRUPO FS era controlado pela Max Participações.
Em abril de 2017 a FS SECURITY incorporou algumas das sociedades controladas
pela MAX. Em julho de 2017 a FS SECURITY incorporou sua acionista controladora
- DOGMA, que havia adquirido parte da MAX, antiga controladora do GRUPO FS.
Na sequência a mesma FS SECURITY incorporou, agora por incorporação reversa,
sua controladora MAX.
11. Prosseguindo, o autuante apresenta, em ordem cronológica, os eventos
relevantes que se sucederam no referido período. Em resumo, menciona que a
DOGMA foi constituída sob o nome de PITTSFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA, em
12/05/2016, pelas pessoas Ivo Pereira de Freitas Filho e João Gabriel Ferrari
Xavier, com capital social de R$ 100,00, e a alteração do nome para DOGMA deu-
se em 11/11/2016; que, nessa mesma data, aqueles sócios transferiram suas
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
5
ações aos novos proprietários, ocasião em que houve a constituição do conselho
de Administração e eleição dos seus membros: Daniel Braga Sterenberg, Sergio
Carvalho Dias Carneiro e Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges; que em
16/11/2016 a DOGMA assinou contrato de compra e venda de 31,60% das ações
da MAX, no valor de R$ 850.000.000,00; que em 06/12/2016 a LIONS,
administradora do FUNDO BELL, alterou a denominação do Fundo KBO para BELL
FS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATEGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR; que em 12/12/2016 o agora FUNDO BELL, emite
novas cotas, num total permitido de 1 bilhão de cotas, que foram subscritas pelos
seguintes investidores: America Bell do Sul Investimentos (Delaware), Brazil Bell
Buyout Coinvestment (Delaware), Carlyle Bell Peru Fund (Delaware), Carlyle Bell
South America Buyout Fund (Delaware), CPF Bell Coinvestment (Delaware), SA
Partners Bell (Delaware), Carlyle Bell Partners (Delaware); que em 19/12/2016, o
FUNDO BELL recebeu por cessão as 100 ações da DOGMA, se tornando o único
acionista da companhia; que em 21/12/2016 o acionista da DOGMA, FUNDO BELL
aprovou a emissão de debêntures pela companhia no valor de R$ 125 milhões, e
no dia seguinte o acionista da DOGMA aprovou o aumento de capital de R$100,00
para R$352.500.100,00, com a emissão de 352.500.000 ações ordinárias sem valor
nominal, as quais foram todas subscritas e integralizadas pelo FUNDO BELL; que
em 29/12/2016 houve o “fechamento” do contrato, agora no valor de R$ 825
milhões, e nesta data as ações representativas de 30,67%, antes 31,60%, do
capital da MAX passaram para a companhia DOGMA; que nesse momento houve
redução do percentual de aquisição em comparação ao percentual constante no
contrato assinado em 16/11/2016; que em 30/04/2017 a FS SECURITY incorporou
a sua investidora MAX; que em 29/06/2017, a DOGMA e os alienantes ALBERTO e
DAVID CARLOS assinaram Termo de Ajuste de Preço da compra da participação da
MAX, em que acordaram os termos finais da seguinte forma: Valor: R$
768.333.333,33, Percentual de participação alienado: 30,67%; que em
30/06/2017, em AGE, o acionista da DOGMA (FUNDO BELL), aprovou o Protocolo
de Justificação da Incorporação da Companhia pela FS, com data base em
30/04/2017; que o quadro de acionistas da FS SECURITY, incorporadora da
DOGMA, ficou da seguinte forma: Alberto de Faria Jerônimo Leite (67,33%), David
Carlos Araújo de Carvalho (11,88%), Bell FS Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (20,79%); que neste
momento, as obrigações da DOGMA passaram para a FS SECURITY, sucessora por
incorporação da DOGMA, e o FUNDO BELL, anteriormente único sócio da DOGMA,
passou a deter 1.971.536 ações da FS SECURITY.
20. Em 12/05/2016, os empresários IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO, CPF no
095.030.798-02, e JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER, CPF no 311.037.298-37,
constituíram uma sociedade limitada que recebeu a denominação de
PITTSFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA.
21. O contrato social de constituição da PITTSFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA foi
registrado na JUCESP em 18/05/2016 e previa a divisão do valor total do
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
6
capital social da sociedade em “100 (cem) quotas idênticas de R$ 1,00 (um
real) cada uma”, distribuídas da seguinte forma:
22. Em 10/11/2016 a PITTSFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA, que até então não
tinha tido nenhuma operação realizada (receitas, despesas, contratações,
empregados e movimentação financeira além do depósito da integralização
do capital social) foi transformada de sociedade empresária limitada para
sociedade por ações, alterando a natureza das quotas para ações, conforme
recorte de seu estatuto social abaixo, que foi registrado em 11/11/2016 na
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP;
23. Em 11/11/2016 a PITTSFIELD PARTICIPAÇÕES S.A. teve sua
denominação alterada para DOGMA FS PARTICIPAÇÕES S.A., o que fora
registrado na JUCESP em 07/12/2016.
24. Também em 11/11/2016, os fundadores IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO
e JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER transferem suas ações aos novos
proprietários da DOGMA.
25. Na mesma oportunidade, em 11/11/2016, os administradores IVO
PEREIRA DE FREITAS FILHO e JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER renunciam ao
cargo de diretores da companhia, o que foi aceito pela Assembleia Geral
Extraordinária - AGE que fora realizada naquele mesmo dia;
26. Na mesma AGE há também a constituição do conselho de
Administração, e a eleição dos seus membros, a saber: Daniel Braga
Sterenberg, Sergio Carvalho Dias Carneiro e Fernando Cezar Dantas Porfírio
Borges.
27. Ainda na mesma data, 11/11/2016, o conselho de administração da
agora companhia DOGMA se reuniu e elegeu a diretoria da companhia, com
a devida ata de reunião tendo sido registrada também no dia 07/12/2016
na JUCESP: Daniel Braga Sterenberge e Juan Carlos Felix Estupinan;
28. No dia 16/11/2016, a DOGMA assinou contrato de compra e venda de
31,60% das ações da MAX, no valor de R$ 850.000.000,00.
29. As ações adquiridas naquele contrato foram alienadas pelos sócios
ALBERTO e DAVID CARLOS, únicos acionistas da MAX naquele momento.
30. Em 06/12/2016 a LIONS, administradora do FUNDO BELL, alterou a
denominação do Fundo KBO para BELL FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR.
31. Em 12/12/2016 o agora FUNDO BELL, emite novas cotas, num total
permitido de 1 bilhão de cotas, que foram subscritas pelos seguintes
investidores: America Bell do Sul Investimentos (Delaware), Brazil Bell
Buyout Coinvestment (Delaware), Carlyle Bell Peru Fund (Delaware), Carlyle
Bell South America Buyout Fund (Delaware), CPF Bell Coinvestment
(Delaware), SA Partners Bell (Delaware), Carlyle Bell Partners(Delaware).
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
7
32. Em 19/12/2016 foi realizada então a 1a Assembleia Geral de Cotistas do
FUNDO BELL, a qual instalou o Comitê de Investimento do Fundo, ratificou a
relação de encargos e deu início, efetivamente, às atividades do Fundo BELL.
33. Já em atividade e na mesma data desse início, em 19/12/2016, o
FUNDO BELL recebeu por cessão as 100 ações da DOGMA, se tornando o
único acionista da companhia;
34. Em 21/12/2016 o acionista da DOGMA, FUNDO BELL, em Assembleia
Geral Extraordinária – AGE, aprovou a emissão de debêntures pela
companhia no valor de R$ 125 milhões.
35. No dia seguinte, em 22/12/2016, novamente em AGE, o acionista da
DOGMA aprovou o aumento de capital de R$100,00 para
R$352.500.100,00, com a emissão de 352.500.000 ações ordinárias sem
valor nominal, as quais foram todas subscritas e integralizadas pelo FUNDO
BELL;
36. Em 29/12/2016 houve o “fechamento” do contrato, agora no valor de
R$ 825 milhões, e nesta data as ações representativas de 30,67%, antes
31,60%, do capital da MAX passaram para a companhia DOGMA.
37. Nesse momento houve redução do percentual de aquisição em
comparação ao percentual constante no contrato assinado em 16/11/2016;
38. Em 30/04/2017 a FS SECURITY incorporou a sua investidora MAX.
39. Em 29/06/2017, a DOGMA e os alienantes ALBERTO e DAVID CARLOS
assinaram Termo de Ajuste de Preço da compra da participação da MAX,
em que acordaram os termos finais da seguinte forma: Valor: R$
768.333.333,33, Percentual de participação alienado: 30,67%.
40. Em 30/06/2017, em AGE, o acionista da DOGMA (FUNDO BELL),
aprovou o Protocolo de Justificação da Incorporação da Companhia pela FS,
com data base em 30/04/2017;
41. O quadro de acionistas da FS SECURITY, incorporadora da DOGMA, ficou
da seguinte forma: Alberto de Faria Jerônimo Leite (67,33%), David Carlos
Araújo de Carvalho (11,88%), Bell FS Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (20,79%).
42. Neste momento, as obrigações da DOGMA (com destaque para as
parcelas devidas aos alienantes ALBERTO e DAVID CARLOS, no montante
atualizado de R$ 310.050.928,76, e as parcelas ainda não vencidas das
debêntures emitidas em 21/12/2016, no montante atualizado de R$
93.750.000,00) passaram para a FS SECURITY, sucessora por incorporação
da DOGMA, e o FUNDO BELL, anteriormente único sócio da DOGMA, passou
a deter 1.971.536 ações da FS SECURITY.
12. Após analisar a documentação obtida no curso da fiscalização o auditor fiscal
concluiu que o real adquirente da participação na MAX não foi a DOGMA, mas sim
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
8
o Grupo Carlyle. Entendeu que a função da DOGMA foi atuar como “veículo”, que
agiu por interesses do Grupo Carlyle, real adquirente da participação societária na
MAX, através do aporte de recursos no FUNDO BELL, e que planejou tanto a
criação como a extinção da DOGMA, pouco mais de 6 meses após a assinatura do
contrato de compra e venda. Ponderou que os administradores da Dogma não
participaram de nenhum ato na operação de aquisição da participação societária
na MAX. Indicou as seguintes evidências: i) reportagens da revistas da época dos
fatos mostrando o Grupo Carlyle como o investidor; ii) site do grupo noticiando a
comprar; iii) no Anexo 3.1 do Contrato de Compra e Venda da Participação na
MAX, constando o termo “VEÍCULO CARLYLE”; iv) o nome Carlyle aparece com
destaque nos documentos apresentados ao CADE, sendo que a Dogma aparece
como um “veículo criado para os fins da Operação”; v) na emissão das debêntures
também havia previsão da extinção da DOGMA por incorporação pela FS
SECURITY.
126. Importante reforçar que não tem nenhum ato, da compra da MAX pela
DOGMA, em que os administradores IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO e JOÃO
GABRIEL FERRARI XAVIER tenham participado.
127. Todo o negócio foi conduzido pelos prepostos do GRUPO CARLYLE, e
seria inimaginável que esses, assumindo a DOGMA no dia 11/11/2016,
teriam capacidade de, no interesse da empresa (DOGMA), assinar um
contrato de alto valor (825 mil vezes o seu capital social) apenas 5 (cinco)
dias após a posse como membros do conselho ou mesmo como integrante
da diretoria.
128. As reportagens da época já demonstraram inclusive que a operação
era, na verdade, do próprio GRUPO CARLYLE, conforme recorte de página
da internet da revista Exame, acessada em 14/12/2022:
129. O próprio site internacional do Fundo Carlyle noticiou a compra:
130. Em tradução livre, o recorte apresentado acima informa que a gestora
global do Grupo Carlyle (NASDAQ:CG) adquiriu uma participação
minoritária na FS, uma provedora de serviços de valor agregado, aplicativos
móveis e de conteúdo no Brasil e na América Latina.
131. Foi nesse contexto, que o GRUPO CARLYLE estruturou seu investimento
com a participação de uma intermediária, que o próprio investidor
denominou de “Veículo Carlyle”.
132. Foi assim, por exemplo, no Anexo 3.1 do Contrato de Compra e Venda
da Participação na MAX, onde o documento apresentado pela fiscalizada
apresenta o seguinte termo “VEÍCULO CARLYLE”:
133. Quando da assinatura do citado e minutado documento (Anexo J ao
Primeiro Aditivo do Contrato de Compra e Venda), o “VEÍCULO CARLYLE” foi
identificado: era a DOGMA:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
9
134. A participação da DOGMA é tão incerta e sem natureza negocial que
em diversos momentos, minutas e documentos apresentados pela
fiscalizada ela é citada sem ter o nome identificado, mas sim o papel de
“empresa-veículo”, veículo do GRUPO CARLYLE.
135. A operação de aquisição da participação na MAX foi apresentada ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, e nos documentos lá
apresentados é possível identificar vários exemplos em que a situação se
repetiu e clareou ainda mais que quem efetivamente adquiriu o GRUPO FS
foi o GRUPO CARLYLE, que enviou os recursos para o Brasil através de
empresas sediadas em países do exterior.
136. Na apresentação do processo no CADE a requerente apresentou a
seguinte descrição da operação:
137. No mesmo item os requerentes esclarecem:
138. Interessante observar a conclusão da apresentação acima em que os
requerentes reconhecem que o objeto da operação é a “entrada do Carlyle
no setor de atuação do Negócio objeto”.
139. Quanto às partes envolvidas, os requerentes voltam a indicar Carlyle
como parte destacada no negócio:
140. No momento de informar o contato das partes, voltam a indicar a
Carlyle, inclusive através de preposto que foi nomeado como membro do
Conselho de Administração da DOGMA, mas o contato é apresentado como
preposto do Carlyle, tanto que o email indica ser a pessoa representante
Carlyle:
141. Na indicação do representante legal, os requerentes indicam os
representantes legais do Carlyle, e não da DOGMA:
142. No momento de indicar o faturamento, voltam a indicar o Carlyle como
adquirente, pois a DOGMA não teria faturamento algum:
143. Percebe-se na apresentação acima que o requerente indica que a
DOGMA foi “criada especificamente para a presente operação”.
144. Ainda no processo apresentado ao CADE, quando necessário informar
o grupo empresarial, o requerente esclarece que a DOGMA é um “veículo
criado para os fins da Operação”:
145. Na justificativa, observa-se que é uma ação do GRUPO CARLYLE, e não
da DOGMA:
146. Pelo contexto apresentado, fica claramente identificado que a função
da DOGMA foi atuar como “veículo”, e representando os interesses do
GRUPO CARLYLE, real adquirente da participação societária na MAX através
do aporte de recursos no FUNDO BELL.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
10
147. Esse papel é claro e de conhecimento, ou melhor, planejado, pelo
GRUPO CARLYLE, que projetou tanto a criação como a extinção pouco mais
de 6 meses após a assinatura do contrato de compra e venda.
148. E não foi somente no contrato não, na emissão das debêntures
também havia previsão da extinção da DOGMA por incorporação pela FS
SECURITY.
149. Por exemplo, é possível perceber esse planejamento na cláusula de
condição de inadimplemento das debêntures, o que deveria gerar o
vencimento antecipado de todas as obrigações daquele instrumento de
dívida, conforme parte final do item xx da Cláusula 6.1:
150. Em diversos outros momentos da escritura das debêntures a referida
incorporação da emissora pela MAX ou qualquer de suas sociedades
controladas é citada como um fato planejado, como por exemplo no
momento de explicar a “Data de Disponibilidade de Recursos”:
151. Ou mesmo no momento de explicar o significado naquele documento
do termo “Recursos Disponíveis”:
152. No momento da incorporação da DOGMA pela sua investida FS
SECURITY, as partes afirmaram, no Protocolo e Justificação de
Incorporação, que a reorganização societária seria uma oportunidade de
simplificar a estrutura societária e de cumprir a previsão da escritura de
debentures:
153. Importante lembrar que a emissão das debêntures e a reorganização
foram condições do contrato de compra e venda, ou seja, era um elemento
previsto e planejado desde o início, concomitante com a entrada da DOGMA
na estrutura do negócio.
154. Todo o contexto mostra ser incoerente a afirmação de simplificação,
porque se este fosse o objetivo, para a simplificação bastaria a não inserção
da DOGMA no negócio, o que seria perfeitamente possível com o FUNDO
BELL adquirindo a participação societária na MAX.
13. Ao final, a fiscalização concluiu que o ágio foi excluído indevidamente pela
falta de confusão patrimonial entre adquirente e investida, exigência esta que é
prevista no art. 22 da Lei no 12.973/2014. Justificou que a real adquirente foi o
Grupo Carlyle, e que a Dogma atuou como empresa veículo, pois não participou
dos estudos, não participou da negociação, nem sustentou o peso econômico da
aquisição da participação na MAX.
244. No presente caso, ficou claro que a empresa DOGMA não participou
dos estudos, não participou da negociação e, por fim, não sustentou o peso
econômico da aquisição da participação na MAX.
245. A participação da DOGMA foi basicamente servir de “VEÍCULO
CARLYLE” como os documentos do negócio assim a denominaram.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
11
246. Reconhece-se que a “criação” de uma empresa especificamente para
uma operação poderia até ter natureza empresarial, de negócio, mas não
quando se planeja, desde o seu nascedouro, a sua extinção por
incorporação após apenas 6 (seis) meses da operação.
247. A criação de uma empresa para dar efetividade a uma operação não
seria, logicamente, motivo de qualquer invalidação do negócio e nem de
vedação de oposição ao fisco.
248. A participação de empresas em negócios, através da abstração de
personalidade jurídica, é algo natural, empresarial, legal e previsível, mas
por outro lado, a criação de algo sem nenhuma finalidade natural ou
empresarial, pode confrontar a finalidade legal da abstração, e também,
por fim, confrontar a previsibilidade lá citada.
249. No presente caso, percebe-se uma ação incoerente de criação pela
previsão de extinção no próprio ato, como é o caso da reorganização
societária citada no contrato de compra e venda, no acordo de acionistas,
na escritura das debêntures e no próprio requerimento ao CADE.
250. Nesse contexto, a entrada nos minutos finais da negociação e a
previsão de saída antes do fim do primeiro ano, são fatos que reforçam a
intenção única e exclusiva de aproveitamento fiscal do ágio como o
elemento que encorajou o GRUPO CARLYLE a inserir a DOGMA como um
degrau na construção empresarial planejada 251. Esse papel de veículo,
somente como algo que transporta o pagamento financeiro entre duas
outras partes envolvidas, é insuficiente para a completude das condições
que a legislação fiscal determina como necessárias para o usufruto da
possibilidade de exclusão fiscal do ágio pago na aquisição de participações
societárias entre partes independentes.
252. A principal característica que não ficou completa é quanto à confusão
patrimonial entre adquirente e adquirida, o que ocorre quando há uma
união empresarial por incorporação, fusão ou cisão entre as duas citadas,
exigência essa contida no texto do art. 22 da Lei no 12.973/2014.
253. O que faltou no caso da FS SECURITY foi exatamente essa união em
uma única entidade, pois quem arcou economicamente com a aquisição da
MAX foi o GRUPO CARLYLE, e não a DOGMA.
254. Pode-se até perceber que os vendedores não negociaram com a
DOGMA, mas sim com o GRUPO CARLYLE.
255. A DOGMA, em meados de dezembro de 2016, era uma companhia sem
nenhuma receita, nenhuma atividade operacional, que até então tinha
capital social de R$ 100,00 (cem reais), que já havia assinado um contrato
de compra de participação societária em outra empresa no valor de R$ 850
milhões e teve autorizada, pelo seu único sócio, a emissão de debêntures no
montante de R$ 125 milhões.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
12
256. Na leitura dos atos formais do negócio, poder-se-ia pensar também
que os vendedores alienaram suas ações por R$ 850 milhões a uma
companhia que tinha R$ 100,00 em conta bancária, mas isso seria muito
incoerente com a natureza do negócio além de algo impensável no mundo
real.
257. Importante observar que a referida venda não foi totalmente à vista,
ou seja, os vendedores teriam aceitado a oferta de compra dada, pelo
menos em tese, por uma companhia com R$ 100,00 de capital social, que
ficaria devedora num montante total de R$ 350 milhões.
258. Nesse contexto, fica claro também que ALBERTO e DAVID CARLOS não
venderam suas ações à DOGMA, mas sim ao GRUPO CARLYLE.
259. A DOGMA não participou da negociação, ela foi introduzida no meio do
negócio com a finalidade exclusiva de gerar a possibilidade de dedução do
ágio após sua extinção por incorporação reversa, seis meses após a
aquisição da participação societária com ágio.
260. Não se sustenta de forma alguma outra alternativa, já que desde o
nascedouro da operação a ideia da extinção da DOGMA já estava acordada
conforme o próprio contrato de compra e venda da participação da MAX.
261. Melhor apresentando, a DOGMA, sem receita e sem capital, entrou
num negócio de R$ 825 milhões, pagando R$375 milhões à vista e R$350
milhões a prazo, para ser extinta em seguida.
262. Ora, a entidade empresarial DOGMA, “uma sociedade por ações criada
especificamente para a presente operação”, só fez parte do negócio,
claramente, para que houvesse, em momento posterior a possibilidade de
aproveitamento do ágio da participação societária na MAX pela DOGMA
263. A extinção por incorporação da DOGMA pela MAX ou uma de suas
controladas era muito mais do que desejado ou planejado, era condição de
validade do contrato de compra e venda e da escritura de debêntures
emitida em dezembro de 2016.
264. É cristalino que o único objetivo de envolver a empresa DOGMA na
negociação foi tributário, pois nasce com data para extinção, e essa data é
próxima.
265. Dessa forma, por ausência de elementos exigidos pela legislação (art.
22 da Lei no 12.973/2014) para que possa ocorrer a exclusão na apuração
do IRPJ e da CSLL, lançamos de ofício o valor de R$ 37.951.069,51 referente
à glosa das exclusões escrituradas pela FS SECURITY no e-Lalur e e-Lacs
quanto ao ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado quando da
aquisição das ações da MAX.
14. Como consequência, a fiscalização glosou R$ 37.951.069,51 referente às
exclusões escrituradas pela FS SECURITY no e-Lalur/eLacs, no ano calendário
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
13
2017, decorrentes do ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado quando
da aquisição das ações da MAX.
15. Além da glosa da amortização do ágio a autoridade fiscal também glosou
despesas financeiras, decorrentes de incidência de juros, lançados na conta “7860
– juros sobre empréstimos”. Trata-se de juros calculados sobre a obrigação de
pagamento aos alienantes da participação societária da MAX à DOGMA, e que não
se referem às incorridas na própria DOGMA, mas sim das despesas financeiras
incorridas após o evento de reorganização societária. A fiscalização entendeu que
despesas financeiras oriundas de dívida gerada na aquisição de participação
societária na MAX eram desnecessárias, pois não era atividade de holding nem de
prestação de serviços, mas decorriam de despesa pela compra dela mesma.
266. A ocorrência de despesas financeiras contabilizadas na fiscalizada e
referentes à dívida da DOGMA gerada quando da aquisição de participação
societária na MAX, obrigação essa assumida pela fiscalizada após a
incorporação da DOGMA, é algo desnecessário para a condução das
atividades da FS SECURITY, pois não é da atividade de holding dela e nem da
atividade de prestação de serviços da entidade, é uma despesa pela compra
dela mesma.
267. Esses encargos serviram de base para a redução do lucro líquido da
empresa fiscalizada após a incorporação da MAX.
268. Custos e despesas são dedutíveis fiscalmente quando necessárias às
atividades exercidas pelo contribuinte, e despesas necessárias são aquelas
pagas ou incorridas para a realização de operações da atividade explorada,
seja ela de venda de produtos, mercadorias, serviços ou mesmo a de
participação em capital de outras entidades.
269. O que torna as despesas financeiras aqui analisadas não dedutível para
fins fiscais é ela ter sido decorrente de uma obrigação assumida para a
aquisição de participação do capital da própria entidade reportante.
270. Muito embora o grupo econômico tenha liberdade para tomar decisões
quanto à estrutura de capital do negócio ou mesmo da estrutura societária
do investimento, não há que se falar em necessidade das despesas
financeiras geradas pela aquisição do próprio contribuinte.
271. Considera-se que a decisão entre contrair empréstimos ou capitalizar
possa ser uma conveniência de contribuintes, mas não se pode afirmar que
as despesas advindas da dívida com os alienantes ALBERTO e DAVID
CARLOS eram necessárias para que a empresa FS SECURITY operasse.
272. Fica clara essa dissociação entre atividade da empresa quando se
verifica que o recurso econômico levantado pela DOGMA foi utilizado
integralmente para a aquisição de ações da MAX, que foi incorporada pela
FS SECURITY num primeiro momento e logo depois a última incorporou
também a DOGMA.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
14
273. Despesas operacionais dedutíveis na apuração do lucro real são
aquelas que, pela previsão legal, enquadram-se na observância de que os
gastos efetuados sejam estritamente necessários à atividade da pessoa
jurídica, sendo, portanto, usuais, normais e compatíveis com o tipo de
transação, operação, ou atividade produtora e geradora de receita.
274. Para as despesas financeiras serem consideradas dedutíveis, devem ser
necessárias para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
275. O conceito de despesas necessárias foi trazido pelo artigo 47, da Lei no
4.506/64, e consta replicado no art. 311 do Decreto no 9.580/2018 –
Regulamento do Imposto de Renda.
276. Nesse contexto, imperioso concluir que a despesa financeira para
pagamento de juros decorrentes da própria aquisição não pode ser
considerada necessária, condição essencial para sua dedutibilidade fiscal.
277. Assim, embora ocorrida, não há que se falar em dedução dessa
despesa para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
pois não há relação entre a motivação dessas despesas financeiras e as
atividades desenvolvidas pela fiscalizada, já que o evento foi financiamento
de sua própria aquisição, e não havia necessidade dessas despesas
financeiras para que a FS SECURITY continuasse a gerar seus resultados
278. Por tudo o que fora exposto, ficou claro a ocorrência e dedução fiscal
de despesas financeiras na FS SECURITY calculadas sobre a obrigação
referente à compra do investimento na MAX onde está contemplada a
participação dessa na própria FS SECURITY.
279. Assim, a FS SECURITY incorreu em despesas financeiras pela compra
dela mesma.
280. Em que pese a contabilização e dedução societária, é essa uma
despesa não necessária para a atividade da fiscalizada.
281. Dessa forma, os lançamentos efetuados na conta de resultado de
despesa financeira de código “7860 – Juros sobre empréstimos”, oriundos
da aquisição de participação na própria FS SECURITY, abaixo identificados,
devem ser objeto de adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL:
282. Considerando então o caráter prescindível de tal despesa e sua
desvinculação com a atividade empresarial desenvolvida pela fiscalizada,
lançamos de ofício o valor de R$ 19.635.041,97 referente à glosa das
despesas financeiras incorridas pela FS SECURITY em relação a obrigações
assumidas pela DOGMA e posteriormente transferidas à FS SECURITY pela
compra da própria FS SECURITY, contemplando tanto as despesas
financeiras das debêntures quanto as despesas financeiras do valor a pagar
aos vendedores das ações do GRUPO FS à DOGMA.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
15
16. A seguir são apreciados os argumentos da impugnação.
Preliminar. Nulidade. (i) fundamentação fática - erro nos fatos descritos pela D.
Autoridade Fiscal; (ii) fundamentação legal - ausência de capitulação legal
objetiva e precisa; e (iii) ingerência das DD. Autoridades Fiscais (doravante,
apenas, "Autoridades Fiscais" ou "Fiscalização") na liberdade da esfera privada.
17. Inicialmente a impugnante tece esclarecimentos preliminares, nos seguintes
termos: i) ressalta que as palavras "simulação", "dolo", "fraude", elementos
necessários e essenciais para a desconsideração e reclassificação de atos e
negócios jurídicos segundo o CTN, sequer foram mencionados ao longo das 58
(cinquenta e oito) páginas do Termo de Verificação Fiscal ("TVF"); ii) as
Autoridades Fiscais desconsideraram as circunstâncias fáticas efetivamente
envolvidas na discussão desse processo administrativo e a premissa econômica de
que a existência da Dogma era essencial para que o investimento na Requerente
pudesse ser realizado; iii) a Dogma adquiriu ações da Max Participações
Investimentos e Tecnologia S.A. ("Max Participações") por meio de uma compra
alavancada perfeitamente válida e comum no mercado de fusões e aquisições,
que não poderia ter acontecido se a Dogma não existisse; iv) em aquisições
alavancadas, parte do preço é financiado por dívida, a ser liquidada com recursos
gerados pelo próprio investimento adquirido; v) para que a estrutura pudesse ser
implementada, era indiscutivelmente necessário o financiamento de parcela do
preço de aquisição (parte em face dos vendedores, parte captado com terceiro
independente por meio de emissão de debentures), a constituição de garantias
vinculadas a tais dívidas e a contratação de assessores financeiros, contábeis e
jurídicos; vi) para que houvesse a quitação desse endividamento com fluxos de
caixa da sociedade adquirida, era necessário que fosse implementada uma
reorganização societária para que este acervo, contraído pela adquirente
(Dogma), fosse transferido à adquirida (Recorrente); vii) caso a Dogma não
existisse, a dívida não poderia ter sido tomada (como será visto em maiores
detalhes, Fundos de Investimentos em Participações ("FI Ps")não poderiam
contrair dívidas à época dos fatos), as garantias não poderiam ter sido
constituídas, a dívida não poderia ter sido transferida por intermédio de uma
reorganização societária e, com isso, a aquisição alavancada não teria se
aperfeiçoado.
18. Na sequência, alega erro de fundamentação fática, com o seguinte arrazoado:
i)os artigos 2° e 50, §1° da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, inciso III do
Decreto n° 70.235/71, dispõem que os atos administrativos devem,
obrigatoriamente, ser devidamente motivados, compreendendo-se por motivação
a indicação dos fatos de forma explícita, clara e congruente; ii) a Fiscalização
descreveu fatos que não correspondem à realidade, ao afirmar que seria
"cristalino que o único objetivo de envolver a empresa DOGMA na negociação foi
tributário"; iii) a Dogma possuía razões negociais e econômicas e era essencial
para que houvesse financiamento do preço de aquisição e a dívida contraída fosse
transferida à Requerente; sem a Dogma, a aquisição alavancada não seria
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
16
realizada; iv) a Dogma manteve diversas relações jurídicas com terceiros,
mostrando que sua existência jurídica seria válida e eficaz, como contratação do
Lobo & de Rizzo Advogados ("Lobo & de Rizzo") para a realização de serviços
jurídicos em relação à diligência legal da Max Participações e apoio na elaboração
de atos societários e contratuais (doc. n° 3); da Price Waterhouse Coopers
Auditores Independentes ("PwC") para a realização de análises financeiras
vinculadas a compra da Max Participações (doc. n° 4); celebração de Instrumento
de Dívida ("Debêntures") com o Banco Votorantim S.A. ("Banco Votorantim") no
valor de R$ 125 milhões (doc. n° 5); contratação da Global Consulting Assessores
Contábeis Ltda. ("Global Consulting") e da Cabrera Consulting Assessores
Contábeis Ltda. ("Cabrera Consulting") para a prestação de serviços contábeis
(doc. n° 6) e (doc. n° 7); atuação perante o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica ("CADE"), na condição de subsidiária do Grupo Carlyle a fim de obter o
aval sobre a compra de participação societária indireta na Requerente (compra de
participação societária direta na Max Participações) (doc. n° 8); contratação da
Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. ("E&Y") para a prestação de
serviços de auditoria (doc. n° 9).
19. Prosseguindo, a requerente pede a nulidade por erro de fundamentação legal:
i) a Fiscalização não indicou de maneira precisa e objetiva quais seriam os
dispositivos legais infringidos que dão causa ao lançamento; ii) há apenas uma
razão para essa ausência de fundamentação pela Fiscalização: não há infração a
nenhum dispositivo legal que possa ser imputada à Requerente; iii) a Fiscalização
limitou-se a apresentar diversas ilações a respeito de uma suposta condição de
"real adquirente" do Grupo Carlyle, sem apontar, na legislação de regência, qual
seria esse conceito; iv) o artigo 22 da Lei 12.973/14 apenas menciona "a pessoa
jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha a participação societária com ágio por rentabilidade futura
(goodwill)", sem indicar quem seria esse suposto "real adquirente"; v) para que os
Autos de Infração pudessem subsistir, a Fiscalização deveria ter indicado de
maneira clara e precisa ao menos o dispositivo legal que impedia a realização do
investimento por meio de uma aquisição alavancada, e qual o dispositivo legal
que permite a desconsideração de uma pessoa jurídica real, plenamente
constituída para todos os fins de Direito, que estabelecia relações jurídicas com
terceiros, adquirindo direitos e assumindo obrigações, exclusivamente para fins
tributários e em uma circunstância que comprovadamente não houve dolo,
fraude ou simulação, bem como qual norma que permite desconsiderá-la apenas
para tentar justificar a constituição de créditos tributários; vi) a Fiscalização não
poderia desconsiderar a Dogma, pois o ordenamento jurídico brasileiro permite
de forma expressa a constituição de SPEs para a realização de um negócio jurídico
determinado, ainda que sua constituição tenha o objetivo exclusivo de possibilitar
a geração de economia tributário, fato que não ocorre no presente caso; vii) os
fatos apresentados não permitem a interpretação de que o Grupo Carlyle, os
vendedores da participação societária da Max Participações ou mesmo a Dogma
agiram com intuito de ocultar o fato gerador, mesmo porque as próprias
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
17
Autoridades Fiscais reconheceram isso, ao não classificarem a conduta perpetrada
pelas partes como dolosa ou fraudulenta.
20. A interessada também pede a nulidade por ingerência da Fiscalização na
liberdade da esfera privada: i) não compete à Fiscalização realizar juízo de valores
sobre operações que não são vedadas pelo ordenamento jurídico, porque, o
artigo 170 da Constituição Federal estabelece que a ordem econômica brasileira é
baseada, entre outros valores, na livre iniciativa; ii)qualquer tentativa da
Fiscalização de questionar a atuação de particulares sem respaldo legal afronta
diretamente o artigo 170 da Constituição Federal.
As razões para o afastamento da glosa do Goodwill. A Dogma foi a "real
adquirente" das ações societárias da Requerente. A utilização de capital de
terceiros para a aquisição da participação societária da Requerente era
imprescindível. Possibilidade de se constituir uma pessoa jurídica para realizar
um negócio jurídico determinado, ainda que para se beneficiar de incentivos
fiscais. Efetiva absorção do patrimônio da sociedade investidora (Dogma) e
sociedade investida (Requerente). Tributação dos ganhos de capitais dos
vendedores. Decadência do direito de a Fiscalização questionar a constituição e
a autuação da Dogma
25. A impugnante sustenta que a Dogma foi a "real adquirente" das ações
societárias da Requerente, com o seguinte arrazoado, em síntese; i) afirma que
não há nada de errado em iniciar as negociações antes de possuir a entidade
empresarial que realizará, efetivamente, o fechamento da operação, sendo isso
lícito e não vedado em qualquer norma jurídica; ii) não seria uma impropriedade
dizer, em termos informativos, que o Grupo Carlyle "adquiriu" participação na
Requerente, mesmo que, em termos de Direito, essa aquisição tenha sido
carreada pela Dogma, mas não é possível, além disso, considerar que notícias
jornalísticas ou informativos voltados ao público em geral seriam suficientes para
comprovar que a Dogma não desempenhou outra função na transação; iii) o
termo "veículo", por si só, não possui nenhuma conotação negativa,
especialmente porque não existe no ordenamento jurídico nacional o conceito de
"empresa veículo"; iv) a Dogma, de fato, foi uma "entidade" que se voltava,
apenas, a viabilizar o investimento no Grupo FS, uma holding que foi utilizada na
estrutura para permitir a compra alavancada, que de outra forma não seria
realizada, em razão da impossibilidade de o FIP contrair empréstimos e poder
financiar parcela relevante do preço de aquisição; v) no que se refere às menções
específicas na atuação perante o CADE de que a Dogma seria uma "sociedade de
propósito específico" e um "veículo", ressalta que menções ao Grupo Econômico
são extremamente comuns e compatíveis com o artigo 88 da Lei n° 12.529/2011,
e que foi a própria Dogma que apresentou a requisição de ato de concentração,
na condição de adquirente e controlada pelo Grupo Carlyle perante o CADE,
pedido este que aceito, sem nenhuma solicitação de ajuste ou empecilho; vi)
quanto à previsão de que a Dogma seria extinta na própria escritura de emissão
de debêntures, este aspecto, de fato, já era quisto pelo Grupo Carlyle porque a
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
18
aquisição realizada foi uma compra alavancada em que parcela do preço é
financiada perante terceiros (não é capital próprio) e adimplida com fluxos de
caixa da própria adquirida, em razão da transferência dessas obrigações por
intermédio de uma reorganização societária; vii) quanto ao fato de que o Grupo
Carlyle que teria capitaneado financeiramente o suporte para que o Banco
Votorantim subscrevesse as debêntures, é obvio que o Grupo Econômico que
controla determinada entidade gera credibilidade no mercado de que eventuais
títulos por ela emitidos seria garantido ou suportado pelo Grupo Econômico como
um todo, visto que é do interesse do Grupo que suas subsidiárias ou controladas
adimplam, de forma satisfatória e a preços razoáveis, suas obrigações; viii) o
Fundo Bell não tinha capital suficiente para adquirir a participação societária que
estava sendo negociada na Max Participações, sendo necessário financiar parcela
do preço, seja com o Banco Votorantim, seja com os próprios vendedores (parcela
a prazo), sendo esse o real propósito de existência da Dogma na estrutura; ix) FIPs
não podiam contrair empréstimos e emitir títulos de dívida, sendo preciso utilizar
uma sociedade empresária na forma de sociedade anônima; x) o próprio Grupo
Carlyle operacionalizou uma compra alavancada no contexto de investimento na
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ("CVC Brasil"), fato que originou o
Processo Administrativo n° 16561.720083/2014-45, em que o ágio foi originado
em operação semelhante a tratada neste processo administrativo, em que a DRJ
reconheceu que a compra alavancada representaria um propósito negocial em si
e que, por esse motivo, os autos de infração deveriam ser cancelados, sendo que
decisão foi mantida no CARF; xi) caso semelhante ocorreu no caso RiHappy, em
que o CARF entendeu inexistir "empresa-veículo" no sentido dado pela
jurisprudência do CARF, pois sua utilização era necessária e a redução da carga
tributária seria legítima, por ser decorrência dela, e não sua causa; xii) no
presente caso o Fundo Bell sequer detinha os R$ 475 milhões para fazer frente ao
pagamento do preço à vista pela aquisição, estabelecido entre partes
independentes e sem nenhum vício, de modo que não havia outra forma para
viabilizar a aquisição no patamar total de R$ 768.333.333,33 que não fosse emitir
debêntures no valor de R$ 125.000.000,00, que foram subscritas pelo Banco
Votorantim, reconhecer uma dívida com os vendedores no valor de R$
293.333.333,32, sendo necessário ainda transferir esse endividamento à
sociedade adquirida, a Requerente, o que foi feito com a incorporação da Dogma.
26. Na sequência alega que a utilização de capital de terceiros para a aquisição da
participação societária da Requerente era imprescindível: i) a Dogma adquiriu
30,67% de participação societária na Max Participações pagando um preço de R$
768.333.333,33; ii) o Fundo Bell passou a deter 20,79 de ações da Requerente
após a incorporação, detendo direitos a dividendos fixos mínimos de acordo com
determinado fluxo de resultados futuros da Requerente; iii) a transação realizada
não foi a venda de 20,79% de participação na Requerente por R$ 350 milhões,
visto que o retorno de capital desse investimento seria totalmente diferente do
obtido; iv) o Grupo Carlyle não tinha intenção de adquirir 20,79% da lucratividade
da Requerente ao longo do tempo, por isso que incorreu em um maior preço de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
19
compra, visto que as ações adquiridas iriam ser convertidas em ações
preferenciais que lhe garantiriam um fluxo de dividendos mínimo ao longo dos
anos subsequentes à aquisição; v) a utilização de capital de terceiros (Banco
Votorantim e dos vendedores)era, portanto, necessária para viabilizar a aquisição,
sendo que essa dívida seria, sim, adimplida pela Requerente ao longo do tempo,
fato que não possui nenhuma ilicitude sob a perspectiva do direito; vi) quanto ao
pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, afirma que a alegação da
fiscalização(em razão das regras de dividendos mínimos, a alavancagem seria
desnecessária) não merece prosperar, pois o dividendos mínimos e as ações
preferenciais faziam parte da negociação e do retorno do investimento esperado
pelos gestores do Fundo Bell (Grupo Carlyle), e não há nenhuma relação entre
essa obrigação (obrigação de pagamento de dividendos mínimos) e o preço de
venda diferido, mesmo porque quem teria que quitar essa obrigação seria a
Requerente e quem receberia os dividendos mínimos seria o Fundo Bell, partes
totalmente distintas.
27. Prosseguindo, defende que o ordenamento jurídico brasileiro prevê
expressamente a possibilidade de se constituir uma pessoa jurídica para realizar
um negócio jurídico determinado, ainda que para se beneficiar de incentivos
fiscais: i) a legislação societária prevê expressamente a possibilidade de uma
sociedade ser constituída com o objetivo de deter participação em outras
sociedades, tanto como um meio de realizar o seu objeto social, como para se
beneficiar de incentivos fiscais, de acordo com o artigo 2.°, §3.° da Lei das S.A.; ii)
o dispositivo expressamente indica que a participação é facultada para beneficiar-
se de incentivos fiscais; iii) a existência de uma sociedade holding independe da
existência de empregados ou geração de receitas próprias; iv) a possibilidade de
uma sociedade ter por função eminentemente participar de outras sociedades
está expressamente amparada por lei o que, de pronto, já rebate o argumento de
que a Dogma careceria de propósito negocial, pois deter participação em outras
empresas já é, per si, um propósito social legalmente válido; iv) o direito de os
contribuintes valerem-se da alternativa que representar o menor ônus tributário
para alcançar um objetivo fica ainda mais evidente quando se considera que o
artigo 116, parágrafo único do CTN - que pretendeu estabelecer a hipótese de
desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a "finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária" - ainda não foi regulamentado; v) de acordo
com o artigo 981, parágrafo único do Código Civil, a atividade de uma sociedade
pode restringir-se à realização de um negócio jurídico determinado; vi) o artigo 31
da Lei n° 11.727/2008 autoriza o diferimento do reconhecimento de despesas
com juros de empréstimos contraídos para financiamentos de investimentos em
sociedades controladas; vii) inexistindo fraude, dolo ou simulação, o ordenamento
jurídico aceita a constituição de entidades holdings para a obtenção de
"incentivos fiscais" e, por consequência, mesmo que a Dogma seja tida como
"empresa veículo", o que se admite para argumentar, sua utilização na estrutura
não deveria afastar os efeitos jurídicos da operação para fins tributários.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
20
28. Em outro tópico, assevera que houve a efetiva absorção do patrimônio da
sociedade investidora (Dogma) e sociedade investida (Requerente): i) o presente
caso não trata de situação simulada, dolosa ou fraudulenta, na qual uma pessoa
jurídica é interposta com o propósito exclusivo de ocultar o real adquirente da
participação societária; ii) se a lei tributária não pode alterar a definição,
conteúdo e alcance das formas de direito privado, é evidente que as Fiscalização
também não possuem essa prerrogativa; iii) se o direito privado determina que o
adquirente de determinada participação societária é a Dogma, não pode a
Fiscalização arbitrariamente deslocar a condição de adquirente aos quotistas dos
fundos de investimento; iv) a condição de adquirente da Dogma se verifica sob
qualquer perspectiva que se examine o caso, já que foi a referida sociedade quem
efetuou a aquisição de 30,67% das ações representativas do capital social da
Requerente, e quem suportou o peso econômico dessa aquisição, através da
movimentação de seu caixa, bem como das garantias oferecidas a terceiros para a
emissão de debêntures; v) a alegação de que não houve encontro de patrimônios
da sociedade investida é incorreta e não pode prosperar, pois a Dogma foi a "real"
investidora e, portanto, sua incorporação pela Requerente atende, sim, ao
disposto no artigo 22 da Lei 12.973/14.
29. Argumenta ainda que houve a tributação dos ganhos de capitais dos
vendedores: i) os Srs. Alberto e David Carlos sujeitaram seus ganhos ao IRPF, de
acordo com as disposições contidas no artigo 21 da Lei n° 8.981/1995; ii) se na
perspectiva do alienante do investimento ocorreu a tributação de ganhos de
capital sobre o ágio, na perspectiva do adquirente está materializada a
possibilidade de deduzir as contrapartidas da amortização desse goodwill,
tratando-se de "dois lados de uma mesma moeda": de um lado, tributa-se a mais-
valia recebida pelo alienante, e, de outro, permite-se a dedução das
contrapartidas de amortização do goodwill pelo adquirente; iii) resta claro que a
tributação dos ganhos de capital auferidos pelos vendedores na alienação das
quotas da Requerente confere legitimidade à dedutibilidade das despesas de
amortização do respectivo goodwill.
30. Finalmente, pugna pela decadência do direito de a Fiscalização questionar a
constituição e a autuação da Dogma: i) diferentemente das pessoas naturais, cuja
personalidade jurídica se inicia com o nascimento, a personalidade jurídica das
sociedades se inicia com a inscrição de seus atos constitutivos no respectivo
registro, conforme previsto no artigo 45 do Código Civil; ii) a lei - e somente a lei -
pode dispor sobre o início e extinção de sua personalidade jurídica, de modo que
a existência e validade da Dogma é inquestionável, porquanto seus atos
constitutivos foram regularmente inscritos no respectivo registro em 12.5.2016
(doc. n° 11); iii) conforme prevê o artigo 45, parágrafo único do Código Civil, o
prazo para anular a constituição das pessoas jurídicas decai em 3 anos, e assim
decaiu, em 12.5.2019, o direito de as Autoridades Fiscais contestarem a
constituição da Dogma; iv) depois de regularmente constituída, como no presente
caso, a pessoa jurídica somente poderá ser desconsiderada se restar caracterizado
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
21
"desvio de finalidade' ou vícios de "confusão patrimonial" entre a sociedade e
seus sócios e administradores (artigo 50 da Código Civil), mas no caso em tela, a
Fiscalização não aduziu a ocorrência de "desvio de finalidade" ou vícios de
"confusão patrimonial" envolvendo a Dogma.
As Despesas Financeiras. Aplicação da regra específica (artigo 398 do RIR/18) em
detrimento da regra geral (artigo 311 do RIR/18). As despesas de juros são
necessárias, usuais e normais em aquisições alavancadas (artigo 47 da Lei n°
4.506/64 e artigo 31 da Lei 11.727/08)
51. Relativamente à glosa das despesas financeiras, a requerente alega que as
despesas financeiras são dedutíveis por existência de regra específica no
ordenamento jurídico, que afasta a aplicação da "regra geral": i) o artigo 398 do
RIR/18, que regula a dedutibilidade das despesas com juros, dispõe que tais
valores "são dedutíveis, como custo ou despesa operacional" desde que
observados o disposto na subseção; ii) desde que os encargos financeiros sejam
apropriados pro rata temporis, a regra do artigo 398 os classifica como dedutíveis,
independentemente de atendimento da regra de usualidade e normalidade; iii) a
regra especial do artigo 398 do RIR/18 deverá ser aplicada ao presente caso em
concreto em detrimento da regra geral contida no artigo 311 do RIR/18.
52. Prossegue sustentando que as despesas de juros são necessárias, usuais e
normais em aquisições alavancadas (artigo 47 da Lei n° 4.506/64 e artigo 31 da Lei
11.727/08): i)exceto em algumas situações específicas, toda a despesa incorrida
pela pessoa jurídica para aquisição de bens, serviços ou utilidades deve ser
considerada como dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que
incorrida com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos
rendimentos; ii) não há como alegar que as despesas financeiras não são
necessários, usuais e normais; simplesmente não se trataria de aquisição
alavancada se não houvesse dívida; iii) o artigo 17, parágrafo único do Decreto-Lei
1.598/77, reproduzido no artigo 398 do RIR/18 estabelece que os juros pagos ou
incorridos pelo contribuinte serão dedutíveis como custo ou despesa operacional;
iv)de acordo com o artigo 31 da Lei n° 11.727/08, que estabelece regime
tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à aquisição de
investimentos por sociedades holdings, as despesas financeiras incorridas pelas
sociedades holdings, em decorrência de empréstimos tomados para
financiamento de investimentos em outras sociedades, serão dedutíveis para fins
fiscais; v) referido dispositivo estabelece a possibilidade de a sociedade holding
diferir a dedução dessas despesas financeiras para o momento em que ocorrer a
eventual alienação ou liquidação de investimentos adquiridos, a fim de evitar a
formação de prejuízos fiscais cuja compensação é limitada pela trava de 30%
estabelecida pela legislação tributária; vi) a opção pela realização do investimento
por meio de uma aquisição alavancada é uma faculdade colocada à disposição das
pessoas jurídicas pelo ordenamento jurídico brasileiro, e o juízo quanto à
necessidade
de
captação
de
financiamento cabe
exclusivamente
aos
administradores da sociedade; vii) em nenhuma hipótese, a operação de
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
22
empréstimo poderia ser considerada um ato de liberalidade da Dogma; viii) se
fosse permitido o entendimento de que somente seriam dedutíveis as despesas
intrinsecamente atreladas ao objeto social da Requerente (exploração da
atividade envolvendo tecnologia), seria possível concluir que se a Requerente
contraísse um empréstimo para adquirir investimento (qualquer que ele seja), a
despesa com juros não seria para ela dedutíveis, o que seria um absurdo.
A inadequação da multa aplicada
60. A litigante insurge-se contra a aplicação da multa de ofício: i) necessário
aplicar o artigo 112 do CTN, que dispõe expressamente que a norma tributária
que comine penalidades deverá ser interpretada e aplicada da maneira mais
favorável ao contribuinte em casos de dúvida a respeito da capitulação legal do
fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato; ii) a multa de ofício
75% sobre o valor de IRPJ e/ou CSL supostamente recolhido de forma incorreta
caracteriza verdadeiro confisco; iii) o artigo 3° do CTN estabelece que o tributo é
uma prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito; por esse
motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as
sanções não podem ser utilizadas como instrumentos de arrecadação disfarçados;
iv) o E. STF tem reduzido o percentual de multas com efeito confiscatório para
percentuais de 20% a 30% do valor do tributo; v) a aplicação da vedação do
confisco à multa de ofício em comento se justifica justamente pela necessidade
de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A impugnação foi julgada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
09, que editou o Acórdão no 109-019.634 – 2a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo (v. e-fls.
1.076/1.149):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. ÁGIO. EXIGÊNCIA
DA PRESENÇA DO REAL ADQUIRENTE.
Não cabe alegar nulidade por erro na fundamentação legal sob a justificativa de
que o artigo 22 da Lei 12.973/14 não menciona expressamente a figura do "real
adquirente", já que nada impede que o julgador interprete o dispositivo,
sobretudo quando se leva em conta que casos envolvendo ágio foram
solucionadas por construção jurisprudencial, notadamente, a jurisprudência
administrativa do CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXIGÊNCIA DA
PRESENÇA
DO
REAL
INVESTIDOR.
EMPREGO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
INDEDUTIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPRA ALAVANCADA. IRRELEVÂNCIA.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
23
O comando dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 exige que a confusão
patrimonial ocorra entre a empresa investida e o real investidor, sendo este a
sociedade que efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição,
ainda que a operação que deu origem ao ágio tenha sido celebrada de forma
hígida, entre terceiros independentes e com efetivo pagamento do preço, regra
essa que torna indedutível o ágio quando empresa veículo é utilizada em lugar do
real investidor, sendo irrelevante que a aquisição da participação societária tenha
sido feita mediante compra alavancada.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS.
REQUISITOS DA NECESSIDADE, USUALIDADE E NORMALIDADE.
A exigência dos requisitos da necessidade, usualidade e normalidade é regra geral
de dedutibilidade prevista no art. 311 do RIR/2018, que se encontra
topologicamente disposta na primeira subseção referente aos custos, despesas e
encargos, sob o título de Disposições Gerais, que não deixa qualquer dúvida de
que se trata de requisitos exigidos sobre toda e qualquer despesa.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS.
FINANCIAMENTO DA PRÓPRIA AQUISIÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Por não ser necessário à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, as despesas com juros sobre empréstimos contraídos para
financiar a própria aquisição da empresa, que tampouco são usuais ou normais,
não são dedutíveis.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas
de competência para apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 1.189/1.292, em que praticamente repete, ipsis litteris, o teor da impugnação. Abaixo faço
um resumo dos principais eixos de argumentação aduzidos pela Recorrente em seu recurso
voluntário:
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
24
1) A jurisprudência da CSRF utilizada como razão de decidir pela DRJ seria
inaplicável, pois trata dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, e não do artigo 22 da Lei
12.973/14. Esta última alinhou as novas regras contábeis ao registro de
investimentos pelo MEP, conforme reconhecido pela RFB (SC COSIT 39/20).
Assim, quando há goodwill contábil, o direito tributário deve reconhecer os
efeitos jurídicos de reorganizações societárias legítimas, com substância
econômica e sem dolo, fraude ou simulação;
2) A regra que permite o aproveitamento fiscal do ágio por expectativa de
rentabilidade futura não seria uma norma antielisiva específica. A Lei 9.532/97
não teria tornado esse regime mais ou menos restritivo que o do Decreto-Lei
1.598/77, o que impederia concluir automaticamente qual seria mais vantajoso.
Normas antielisivas específicas são excepcionais e aplicam-se apenas a
situações com potencial de abuso, como preços de transferência e distribuição
disfarçada de lucros. Classificar a dedutibilidade do ágio como norma antielisiva
equivaleria a aplicar regras de preços de transferência a todas as transações
internacionais, mesmo sem vínculo entre as partes;
3) Se a DOGMA foi constituída regularmente e possuía capacidade jurídica, ela
detinha a participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura.
Qualquer interpretação contrária, sem alegação de simulação, viola o artigo
108, § 1o, e o artigo 109 do CTN, além do princípio da legalidade;
4) Os “indícios” apontados pela Fiscalização seriam apenas circunstanciais e
insuficientes para descaracterizar a Dogma como adquirente das ações da Max
Participações. A Dogma foi fundamental para viabilizar a compra alavancada,
permitindo a contratação de dívidas e a transferência do endividamento para a
Recorrente. Isso porque ao artigo 43, II, da Instrução CVM no 578/16, determina
ser vedado ao administrador e gestor, direta e indiretamente, em nome do
fundo, contrair ou efetuar empréstimos;
5) O uso de capital de terceiros foi essencial para adquirir 30,67% da Max
Participações por R$ 768,3 milhões, viabilizando a compra alavancada. Alegar
que esse financiamento era dispensável ignora a lógica econômica da operação.
A incorporação da Dogma e a transferência da dívida para a Recorrente já
estavam previstas, mas isso não elimina a necessidade do endividamento para a
compra;
6) Todos os requisitos legais para o aproveitamento fiscal do goodwill teriam sido
cumpridos: (i) aquisição de ações da Max Participações com pagamento de ágio,
(ii) avaliação do investimento pelo MEP na Dogma, (iii) laudo independente
registrado conforme a lei e (iv) incorporação da Dogma pela Recorrente;
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
25
7) A jurisprudência administrativa reconhece que compras alavancadas são
propósitos negociais legítimos para validar a condição de adquirentes de
holdings ou empresas de propósito específico, como demonstram os acórdãos:
(i) 1301-003.469 (Caso CVC), (ii) 1401-003.082 (Caso RiHappy) e (iii) 1301-
006.227 (Caso Estok);
8) A jurisprudência do STJ, no REsp 2.026.473, estabelece que as Leis 9.532/97 e
12.973/14 exigem apenas a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
detentora da participação (Dogma) e a sociedade adquirida (Recorrente), sem
exigir um “real adquirente” que tenha fornecido recursos ou garantias para a
compra;
9) A tributação dos ganhos de capital pelos vendedores na venda das ações da Max
Participações valida a dedutibilidade das despesas de amortização do goodwill;
10) O prazo para anular a constituição da personalidade jurídica da Dogma expirou
em 12.5.2019. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica só é
válida em caso de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, alegações
que não foram apresentadas pela Fiscalização no TVF;
11) Em relação à glosa das despesas financeiras, aduz a Recorrente que O artigo 299
do RIR/99 (atual 311 do RIR/18), com base no artigo 47 da Lei 4.506/64, é regra
geral, inaplicável às despesas financeiras, em razão de existência de regra
específica (artigo 374 do RIR/99, atual 398 do RIR/18, com base no artigo 17 do
Decreto-Lei 1.598/77);
12) Ainda, que as despesas financeiras atreladas a uma dívida utilizada para
financiar aquisição de empresas são essenciais à consecução das atividades de
uma holding; Sendo necessárias à Dogma, também são para a Recorrente, como
sua sucessora, conforme o artigo 227 da Lei das S.A. e o artigo 1.116 do Código
Civil. Qualquer entendimento contrário violaria a interpretação adequada do
direito tributário e a livre iniciativa dos contribuintes;
13) A jurisprudência atual do E. CARF reconhece que despesas financeiras
relacionadas a empréstimos para aquisição de participações societárias são
necessárias e dedutíveis. Essa dedutibilidade é mantida para a sucessora após a
incorporação, conforme determinação legal. Havendo regra específica para a
dedutibilidade dos juros, ela deve prevalecer sobre a regra geral. Se o
empréstimo atendia aos requisitos para a dedutibilidade dos juros, visto que tais
despesas eram necessárias, usuais e normais, por razões de sucessão ele deve
ser passível de dedução em incorporação reversa. Colaciona alguns julgados do
CARF para demonstrar suas razões (Ac. 9101-006.944 e Ac. 1401-006.922)
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
26
Após a apresentação do recurso voluntário, a Contribuinte apresentou a petição de
e-fls. 1.300, através do qual requer a juntada das apresentações (memoriais) de e-fls. 1.301/1.320
e 1.323/1.324.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator ad-hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o auto de infração sob análise apontou duas infrações: 1)
a primeira, relativa à glosa de despesas com o ágio pago pela empresa DOGMA FS PARTICIPAÇÕES
S/A (DOGMA) quando da aquisição de participação societária da empresa MAX PARTICIPAÇÕES
INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA S/A (MAX); a Recorrente, FS SECURITY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
S/A (FS SECURITY), até então controlada da empresa MAX, incorporou a FS SECURITY e passou a
deduzir o ágio; 2) a segunda infração refere-se à glosa de despesa financeira incorrida em função
da dívida contraída pela DOGMA junto aos sócios da MAX pela aquisição de parte das
participações societárias adquiridas.

Da Glosa com as despesas com o ágio

A Fiscalização, ao analisar a operação, concluiu que o real adquirente da
participação na MAX não teria sido a DOGMA, mas sim o GRUPO CARLYLE. Entendeu que a função
da DOGMA teria sido atuar como mera empresa veículo, tendo agido por interesses do GRUPO
CARLYLE, tida como a real adquirente da participação societária na MAX, através do aporte de
recursos no FUNDO BELL. Ainda, segundo a Fiscalização, o GRUPO CARLYLE teria planejado tanto a
criação quanto a extinção da DOGMA, pouco mais de 6 meses após a assinatura do contrato de
compra e venda. Ponderam os Autuantes que os administradores da DOGMA não teriam
participado de nenhum ato na operação de aquisição da participação societária na MAX. A
Autoridade Fiscal indicou as seguintes evidências: i) reportagens de revistas da época dos fatos
que demonstrariam ser o GRUPO CARLYLE o real investidor; ii) site do grupo noticiando a compra;
iii) no Anexo 3.1 do Contrato de Compra e Venda da Participação na MAX, constaria o termo
“VEÍCULO CARLYLE”; iv) o nome CARLYLE apareceria com destaque nos documentos apresentados
ao CADE, sendo que a DOGMA apareceria como um “veículo criado para os fins da operação”; v)
na emissão das debêntures também haveria previsão da extinção da DOGMA por incorporação
pela FS SECURITY.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
27
Em resumo conclui a Fiscalização que o ágio teria sido excluído indevidamente pela
falta de confusão patrimonial entre adquirente e investida, exigência esta que seria prevista pelo
art. 22 da Lei no 12.973/2014. Justificou que o real adquirente teria sido o GRUPO CARLYLE, e que
a DOGMA teria atuado como empresa veículo, pois não participara dos estudos, da negociação,
bem assim não teria sustentado o peso econômico da aquisição da participação na MAX.
Irresignada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual repete, praticamente, os mesmos termos da sua impugnação, além do seguinte: (i)
a jurisprudência da CSRF utilizada como razão de decidir pela DRJ seria inaplicável, pois trataria
dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, e não do artigo 22 da Lei 12.973/14; (ii) a regra que permite o
aproveitamento fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura não seria uma norma
antielisiva específica; (iii) a DOGMA teria sido constituída regularmente e possuía capacidade
jurídica, detendo, portanto, a participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura.
Qualquer interpretação contrária, sem alegação de simulação, violaria o artigo 108, § 1o, e o artigo
109 do CTN, além do princípio da legalidade; (iv) os “indícios” apontados pela Fiscalização seriam
apenas circunstanciais e insuficientes para descaracterizar a Dogma como adquirente das ações da
Max Participações. A Dogma foi fundamental para viabilizar a compra alavancada, permitindo a
contratação de dívidas e a transferência do endividamento para a Recorrente. Isso porque ao
artigo 43, II, da Instrução CVM no 578/16, determina ser vedado ao administrador e gestor, direta
e indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar empréstimos; (v) o uso de capital de
terceiros foi essencial para adquirir 30,67% da Max Participações por R$ 768,3 milhões,
viabilizando a compra alavancada. Alegar que esse financiamento era dispensável ignora a lógica
econômica da operação; (vi) todos os requisitos legais para o aproveitamento fiscal do goodwill
teriam sido cumpridos: a) aquisição de ações da Max Participações com pagamento de ágio, b)
avaliação do investimento pelo MEP na Dogma, c) laudo independente registrado conforme a lei e
d) incorporação da Dogma pela Recorrente; (vii) a jurisprudência administrativa reconhece que
compras alavancadas são propósitos negociais legítimos para validar a condição de adquirentes de
holdings ou empresas de propósito específico; (viii) a jurisprudência do STJ, no REsp 2.026.473,
estabelece que as Leis 9.532/97 e 12.973/14 exigem apenas a confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica detentora da participação (Dogma) e a sociedade adquirida (Recorrente), sem exigir um
“real adquirente” que tenha fornecido recursos ou garantias para a compra; (ix) a tributação dos
ganhos de capital pelos vendedores na venda das ações da Max Participações valida a
dedutibilidade das despesas de amortização do goodwill; (x) o prazo para anular a constituição da
personalidade jurídica da Dogma expirou em 12.5.2019. Além disso, a desconsideração da
personalidade jurídica só é válida em caso de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”,
alegações que não foram apresentadas pela Fiscalização no TVF;
Os temas relativos a este processo têm sido discutidos no seio do CARF, inclusive
nesta mesma Turma, já há muitos anos. Não é novidade de ninguém desta Turma as restrições
que tenho às teses que tratam da dedutibilidade do ágio apurado em complexos processos de
restruturação societária com os quais nos deparamos ao longo dos anos. Entretanto, não foram
poucos os casos em que assenti com votos formulados por diversos integrantes deste Colegiado e
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
28
que davam provimento aos recursos dos Contribuintes. Faço referência aos acórdãos de no 1401-
006.922 e 1401-003.082, da relatoria do Ilustre Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano e o de
no 1401-007.588, da lavra do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Abaixo reproduzo as
ementas dos respectivos acórdãos:
Acórdão no 1401-006.922, de 09 de abril de 2024
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO. PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair empréstimos, de forma
que a utilização de sua controlada (empresa holding) para aquisição de participação
societária, com grande parte dos recursos serem provenientes de terceiros (financiamento
bancário do exterior e emissão de debentures) revela um propósito negocial específico e
dentro de um amplo contexto operacional/societário de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa veículo e/ou falsa
adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de aquisição foi legítimo, assim como
foram os atos posteriores que resultaram na sua dedutibilidade fiscal.
Constatada a legitimidade das operações de aquisição e incorporação, restam canceladas
as demais infrações apontadas nos autos de infração de IRPJ e de CSLL.

Acórdão no 1401-003.082, de 22 de janeiro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos os atos
lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
LEGITIMIDADE DO ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES. AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U.
RESTABELECIMENTO DA DESPESA.
Do ponto de vista negocial que é o enfoque relevante para fins de verificação da
legitimidade de ágio, mesmo que combinem a estruturação de um negócio, as partes
permanecem ocupando pólos de interesses antagônicos, desde que não submetidas a um
comando único. Em outras palavras, o fato de as partes interessadas conjuntamente
definirem a estruturação do negócio não retira delas o atributo de independência, caso se
verifique que não se encontrem submetidas a um único pólo de interesses.
EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Na hipótese em que restar evidenciada a presença de outra finalidade além da economia
tributária produzida que justifica a existência, ainda que efêmera, de sociedade investidora
que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação societária
adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada “compra alavancada”, é
legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à luz do
que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO ÁGIO T4U I.
O ágio somente pode ser admitido quando decorrente de transações envolvendo partes
independentes, condição necessária à formação de um preço justo para os ativos
envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de transações entre
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
29
entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica ou contábil,
configurando geração artificial de resultado cujo registro contábil é inadmissível. Nessa
situação, a despesa com a amortização do ágio é indedutível.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos art.71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual da multa de que trata o
inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
É grande e notória a polêmica nos assuntos tratados nos autos, um tema em constante
debate na doutrina especializada, o que me faz crer, aliado a inexistência de simulação
e/ou fraude na operação efetivada, que a Recorrente, na sua interpretação da legislação
tributária/societária, seja por parte de seus administradores, ou pelo seu gestor, entendeu
que pudesse praticar os atos já exaustivamente detalhados e, com esta postura, se
beneficiar do tratamento fiscal (Ágio T4U I) disposto no art.386 do RIR/99, nada além
disso, ao meu sentir, de modo que deve ser afastada as pessoas físicas (remanescentes)
então arroladas no pólo passivo da autuação como responsáveis solidários.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE
MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com lançamento de
multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a aplicação do princípio da
consunção em razão de, decorrendo da aplicação do princípio, a multa aplicada em razão
da infração maior (de ofício) absorver a multa relativa à menor infração (isolada) até o
limite do valor da multa de ofício lançada. No caso concreto não se aplica o princípio em
razão do cancelamento integral da multa de ofício lançada no mesmo exercício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Acórdão no 1401-007.588, de 23 de setembro de 2025
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. USO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO.
Em regra, é legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio
efetivamente pago entre partes independentes. A circunstância de a reorganização
societária de que tratam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ter sido realizada por
meio de empresa veículo não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
30
de que dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela
prevista em lei.
UTILIZAÇÃO DE ALEGADA EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97,
pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), já constituída que recebe aporte de recursos
provenientes da sua investidora, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é indevida a
tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas
partes.
No presente caso, a sequência de operações possuía propósito negocial que não apenas o
aproveitamento do ágio, a estrutura foi implementada para evitar os riscos relacionados à
transformação da Recorrente em empresa pública e para reduzir ao mínimo possível os
montantes a serem investidos pelo FIP Coliseu sem se afastar da observância das
determinações expressas da ANEEL, BNDES e CVM.
Nos casos acima referenciados, o desenho das operações realizadas são em muito
semelhantes àquelas objeto deste processo. Os dois primeiros, inclusive, tratam do mesmo grupo
econômico tido pela Fiscalização como o real adquirente do investimento, justamente o GRUPO
CARLYLE. Portanto, e para ser coerente com as posições às quais me filiei quando do julgamento
dos referidos casos, já adianto, prefacialmente, que me alinharei com os mesmos fundamentos
utilizados pelos Conselheiros que redigiram os respectivos votos. Também faço referência, no
decorrer do meu voto a outras decisões, proferidas por outros colegiados, que também tratam de
matéria idêntica à tratada nos presentes autos.
No presente caso, verifica-se da descrição dos fatos que, ao fim e ao cabo, trata-se
de operação relacionada entre partes não relacionadas. A utilização da empresa-veículo mostrou-
se necessária no caso concreto, pois se tratou de aquisição alavancada. Conforme vimos no
Relatório, a DOGMA era controlada pelos fundos de investimentos geridos pelo GRUPO CARLYLE,
tendo recebido aportes de capital de seus controladores para iniciação dos negócios envolvendo a
aquisição do controle societário da FS SECURITY.
A compra alavancada consiste em transação pela qual o investidor adquire
participação societária de determinada sociedade e uma parcela significativa do preço é financiada
por meio de dívida contraída junto a terceiros. Essa dívida, por sua vez é paga com o próprio fluxo
de caixa gerado pelo investimento adquirido – sendo esse confronto de receitas e despesas
realizado por meio da incorporação da sociedade adquirente pela sociedade adquirida. Assim,
para que essa aquisição possa se materializar, faz-se necessário que a adquirente tenha a
possibilidade de contrair a dívida e ter seu patrimônio absorvido pela sociedade adquirida – de
modo a permitir que o caixa gerado pelo próprio investimento seja utilizado para quitar a dívida.
Nesse sentido, me reporto ao Acórdão no 1401-006.922:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
31
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
HOLDING. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. AQUISIÇÃO. PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ÁGIO. RECURSOS DE TERCEIROS.
O Fundo de Investimento em Participação (FIP) não pode contrair empréstimos,
de forma que a utilização de sua controlada (empresa holding) para aquisição de
participação societária, com grande parte dos recursos serem provenientes de
terceiros (financiamento bancário do exterior e emissão de debentures) revela um
propósito negocial específico e dentro de um amplo contexto
operacional/societário de um grupo econômico.
Incabível, no caso dos autos, de se atribuir à holding a pecha de empresa veículo
e/ou falsa adquirente, uma vez que o ágio surgido na operação de aquisição foi
legítimo, assim como foram os atos posteriores que resultaram na sua
dedutibilidade fiscal.
Constatada a legitimidade das operações de aquisição e incorporação, restam
canceladas as demais infrações apontadas nos autos de infração de IRPJ e de CSLL.
Forte no precedente acima, e sendo certo que não há vedação expressa à operação
de compra alavancada no ordenamento jurídico, a priori, não há como se considerar que a
aquisição de parcela do investimento com a assunção de dívida perante terceiros (mesmo que
estes sejam os próprios alienantes das participações societárias) possa macular de qualquer forma
a operação, e por conseguinte, a dedutibilidade do ágio. Como bem ressaltado pela defesa, o uso
de capital de terceiros foi essencial para adquirir uma parcela de participação da empresa MAX,
viabilizando, assim, a compra alavancada. A incorporação da DOGMA e a transferência da dívida
para a Recorrente já estavam previstas, entretanto, tal fato não eliminou a necessidade do
endividamento assumido pela adquirente para a compra realizada.
Assim, com a incorporação da DOGMA pela Recorrente, a dívida tomada poderia
finalmente ser liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento, tal como ocorre
tipicamente nas aquisições alavancadas. Com a incorporação da DOGMA pela Recorrente,
verificou-se a "confusão patrimonial" que a autoridade lançadora não admitiu ter ocorrido. Trata-
se de uma expressão surgida do encontro patrimonial entre o investidor e a investida, ocasião em
que a amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Corroborando com a defesa, também chegamos à conclusão de que a DOGMA foi
fundamental para viabilizar a compra alavancada, o que permitiu que fosse contratada a dívida e a
sua transferência para a Recorrente, haja vista as restrições estatuídas na legislação societária,
mormente o disposto no art. 43, II, da Instrução CVM no 578/16, que dispõe ser vedado ao
administrador e/ou gestor, direta e indiretamente, em nome do fundo de investimento, contrair
ou efetuar empréstimos. Logo, a DOGMA não pode ser considerada uma empresa veículo, nos
termos em que afirmado pela Autoridade Fiscal. Sua utilização era necessária e se a operação
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
32
societária (aquisição seguida de incorporação) implicou em uma redução da carga tributária, ela
decorreu de transações comerciais/financeiras legítimas e válidas.
Portanto, e considerando as premissas estabelecidas anteriormente, no presente
caso não há óbice à utilização de empresa veículo, sendo que, no caso concreto, ainda se mostrou
necessária para viabilizar a aquisição alavancada. A dívida foi efetivamente contraída e necessária
para a realização da aquisição da participação societária da Recorrente e aí pouco importa se o
GRUPO CARLYLE tinha ou não os recursos financeiros necessários/próprios para realizar a
aquisição e/ou se os recursos vieram ou não do exterior.
Para arrematar este ponto, reproduzo as percucientes palavras do Ilustre
Conselheiro Claudio de Andrade Camerano no Acórdão no 1401-006.922, de 09 de abril de 2024:
Conforme demonstrado, os negócios jurídicos mostraram-se legítimos, o ágio
surgido entre partes não dependentes, com as operações conectadas dentro de
uma contexto mais amplo, perseguindo-se objetivos planejados dentro do
racional de um Grupo econômico, cujas operações desenvolvidas se fizeram
dentro de um cenário jurídico compatível com a legislação tributária, tudo no
âmbito legal e da necessária liberdade que sói acontecer nas decisões
empresariais, desde que, por óbvio, não se vislumbre nenhuma conduta de má fé.
Entendo, portanto, como legítimo o aproveitamento fiscal do ágio, conforme já
demonstrado nos autos, em sincronia com a legislação pertinente:
Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997,
art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
33
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de
juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
E aqui houve a junção do sacrifício econômico do ativo com o patrimônio
representado pelo fluxo gerador de receitas da investida, incorporação revestida,
portanto, dos requisitos permissíveis à utilização da amortização dedutível do ágio
pago.
Destaque-se, ainda, que a assertiva fiscal de existência de real adquirente (mais
um indevido rótulo criado) em aquisição de empresas, não encontra espaço na
legislação (supra), e com muito acerto por parte do legislador, pois são inúmeras
as situações, inclusive com utilização de empresa rotulada de empresa veículo
(outro rótulo, pecha de irregular), inteiramente legais como no caso ora visto,
assim como são também inúmeras as situações apresentadas com requintes de
simulação.
Assim, constatado que no caso ora visto nos autos, não se vislumbra nenhum
indício de simulação nas operações realizadas no âmbito de seu contexto
negocial, entendo plenamente aplicáveis os dispositivos legais que autorizavam à
contribuinte a deduzir fiscalmente o ágio pago na operação.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
34
Neste sentido, em recente julgamento deste Colegiado, mas de outra turma
ordinária, o acórdão de no 1201-006.260, em sessão de 22 de fevereiro de 2024,
do qual reproduzo a seguir sua ementa e excertos de seu voto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas
sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem
normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao
arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
A situação tratada no artigo 24 da LINDB não se dirige ao regramento do contencioso
extrajudicial tributário. Tanto por não ser o julgamento administrativo uma
modalidade de revisão de ofício - mas de controle de legalidade estrito sobre o objeto
da lide instaurada - quanto pelo dispositivo legal em questão alcançar apenas a revisão
de atos administrativos específicos - aqueles dos quais decorra um benefício ao
particular plenamente constituído.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a decisão prolatada por autoridade competente que, sem
inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas
conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há qualquer mácula
processual no ato jurisdicional, mormente se contra ele o sujeito passivo pode exercer o
contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO. ÁGIO. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não é pressuposto legal para a dedutibilidade do ágio pela pessoa jurídica que sua
contraparte, pessoa física ou jurídica, tenha, relativamente à prévia compra e venda da
correspondente participação societária, apurado ganho de capital e/ou efetuado a
respectiva tributação. Mesmo porque pode haver ganho de capital sem ágio e vice-
versa, afinal enquanto este toma como referência o patrimônio líquido, aquele tem
como base o custo de aquisição.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. CAPTAÇÃO
DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA.
A empresa criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de
participação societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro,
realiza o seu objetivo econômico, demonstrando o propósito negocial da sua criação.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício -
incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
35
denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de
tributos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
Não sendo possível colher dos autos elementos inequívocos da necessária conduta
dolosa para a qualificação da penalidade imposta de ofício, deve-se reduzir a multa
para o seu patamar base de 75%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros de mora
calculados com base na taxa Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR
INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta
tendente a omitir o fato gerador, não sendo bastante para a definição de tal liame
jurídico obrigacional a existência de proveito econômico mútuo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o
que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas
razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que dava parcial
provimento ao recurso, para afastar a qualificação da multa de ofício e afastar a
imputação de responsabilidade. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Neste acórdão, o voto do Relator foi no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, mas apenas o fizera pela natureza de órgão colegiado:
[...]
Ante o exposto, fosse monocrática a presente decisão, seria, já neste ponto, declarada
como correta a glosa do ágio.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
36
Tampouco assim não fora, este Colegiado, amparado em contemporânea, elevada e
respeitável jurisprudência, vem se posicionando em sentido contrário. Temos afirmado
a validade da amortização do ágio gerado com emprego de empresa veículo, desde
que tal sociedade não tenha sido constituída sob estratagema doloso.
Adiante, no capítulo “Da multa de ofício”, será exposta a conclusão deste Relator pela
ausência de dolo. De tal modo, em face do princípio da colegialidade insto-me a não
carrear voz discordante, curvando-me ao judicioso entendimento da maioria da Turma,
bem ilustrado na figura dos seguintes julgados:
Acórdão CSRF no 9101-006.486, de 07/03/2023:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é
indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO
EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL
ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do "real adquirente", que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso. (grifei)
[...]
Sob tal prisma, é possível concluir que as operações de aquisição e incorporação,
tomadas em conjunto, possuíam um propósito negocial, não produziram uma
vantagem tributária antijurídica e não configuram uma fraude, de forma que a
desconsideração laborada pela fiscalização não possui suporte fático/jurídico, pelo
que as glosas da amortização do ágio devem ser afastadas.
A situação espelhada no Acórdão 1201-006.260 da 1a Turma Ordinária, em sessão
de 22 de fevereiro de 2024, é bastante semelhante ao do processo ora em
julgamento, com a diferença de que, no caso daquela Turma, a maior parte dos
recursos para a aquisição da investida no Brasil foi captada via FPE no exterior
(aproximadamente 72%), os quais foram integralizados em quotas de FIP no
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
37
Brasil, posteriormente integralizados em quotas de empresa de participações,
também no Brasil.
Por todo o exposto, entendo que deva ser revertida a glosa do ágio.

Da Glosa com as despesas financeiras

Além da glosa da amortização do ágio, a Autoridade Fiscal também glosou despesas
financeiras, decorrentes de incidência de juros, lançados na conta “7860 – juros sobre
empréstimos”. Trata-se de juros calculados sobre a obrigação de pagamento aos alienantes da
participação societária da MAX à DOGMA, e que não se refeririam às incorridas pela própria
DOGMA, mas sim das despesas financeiras incorridas após o evento de reorganização societária. A
Fiscalização entendeu que as despesas financeiras oriundas da dívida gerada na aquisição de
participação societária na MAX seriam desnecessárias, pois não se trataria de atividade de holding
nem de prestação de serviços, mas decorreriam de despesas pela compra dela mesma.
Neste ponto, as alegações da Recorrente foram no seguinte sentido: (i) em relação
à glosa das despesas financeiras, aduz a Recorrente que o artigo 299 do RIR/99 (atual 311 do
RIR/18), é regra geral, inaplicável às despesas financeiras, em razão de existência de regra
específica (artigo 374 do RIR/99, atual 398 do RIR/18, com base no artigo 17 do Decreto-Lei
1.598/77); (ii) as despesas financeiras atreladas a uma dívida utilizada para financiar aquisição de
empresas são essenciais à consecução das atividades de uma holding. Sendo necessárias à
DOGMA, também o seriam para a Recorrente, como sua sucessora, conforme o artigo 227 da Lei
das S.A. e o artigo 1.116 do Código Civil; (iii) a jurisprudência atual do CARF reconhece que
despesas financeiras relacionadas a empréstimos para aquisição de participações societárias são
necessárias e dedutíveis.
Referida matéria também não é novidade no CARF, a exemplo do caso tratado no
acórdão no 9101-006.944:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LAUDO DE
AVALIAÇÃO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o acórdão
recorrido não guarda similitude fática com o paradigma.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Há divergência jurisprudencial se os acórdãos comparados, embora fundamentados em
legislação distinta, adotam soluções diferentes em face de glosas motivadas por idênticas
objeções consignadas na acusação fiscal a partir de operações societárias semelhantes nos
pontos determinantes para decisão dos diferentes Colegiados do CARF.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
38
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. COMPRA ALAVANCADA. DEDUTIBILIDADE PELA
INCORPORADORA DA ADQUIRENTE. EFEITOS DA SUCESSÃO.
Firmada a premissa de que as despesas financeiras eram dedutíveis pela incorporada,
não subsistem as glosas fundamentadas, apenas, na desnecessidade da despesa para
manutenção da fonte produtiva da incorporadora. A incorporadora, em princípio,
sucede a investida em todos seus direitos e obrigações.
As despesas glosadas pela Fiscalização referem-se aos juros incorridos quando das
aquisições alavancadas, de modo que os requisitos legais para que tais despesas financeiras sejam
admitidas foram, na visão deste julgador, integralmente atendidos.
Segundo o art. 47 da Lei no 4.506/64, são dedutíveis as despesas consideradas
necessárias, usuais e normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica. Exceto em
algumas situações específicas, toda despesa incorrida pela pessoa jurídica para a aquisição de
bens e serviços deve ser considerada dedutível da base de cálculo do IRPJ/CSLL, desde que
incorrida com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos rendimentos.
No caso em tela, a despesa refere-se à aquisição alavancada de parcela das
participações societárias da empresa MAX (controladora da FS SECURITY), adquirida pela DOGMA.
Como vimos anteriormente, é inerente às aquisições alavancadas a tomada de dívida e,
consequentemente, o pagamento dos juros a ela atrelados. Assim, não há como se sustentar a
alegação de que os juros incorridos não seriam necessários, usuais e normais. É o que se
depreende do disposto no art. 374 do RIR/99, cuja base legal é o art. 17, parágrafo único do
Decreto-lei no 1.598/77, que dispõe serem os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte
dedutíveis como custo ou despesa operacional quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Ressalte-se, também o disposto no art. 31 da Lei no 11.727/08, que estabelece
regime tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à aquisição de investimentos
por sociedades holdings:
Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas
com juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a empréstimos
contraídos para financiamento de investimentos em sociedades controladas.
§ 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro
líquido para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido e será controlada em livro fiscal de
apuração do lucro real.
§ 2o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser contabilizadas
individualizadamente por controlada, de modo a permitir a identificação e
verificação em separado dos valores diferidos por investimento.
§ 3o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do
investimento para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.738 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.752320/2022-99
39
Referida norma reforça que as despesas de juros incorridas pelas sociedades
holdings, em decorrência de empréstimos tomados para financiamento de investimentos em
outras sociedades, são dedutíveis para fins fiscais. Também estabelece a possibilidade de a
sociedade holding diferir a dedução dessas despesas de juros para o momento e que ocorrer a
eventual alienação ou liquidação dos investimentos adquiridos, com o fito de evitar a formação de
prejuízos fiscais, cuja compensação é limitada pela trava de 30% determinada pela legislação
fiscal.
A opção pela realização do investimento por meio de uma aquisição alavancada
(mesmo que apenas em parte) é uma faculdade colocada à disposição das pessoas jurídicas pelo
ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o juízo quanto à necessidade de captação de recursos
externamente, caberia, no meu sentir, exclusivamente aos administradores da sociedade. Daí se
conclui que a operação de empréstimo não poderia ser considerada um ato de liberalidade da
DOGMA, pois a dívida contraída teve como objetivo primordial permitir a aquisição das
participações societárias, ao fim e ao cabo, da própria Recorrente. Em assim sendo, a aquisição de
participações societárias é, sem dúvida alguma, transação necessária ao desempenho da atividade
empresarial. Também não há dúvidas, seguindo esse racional, de que havia o direito à dedução
dessas despesas financeiras na apuração do lucro líquido; isto é inquestionável pois tais despesas
financeiras eram inerentes ao seu objeto social, qual seja, a aquisição de participações societárias,
então adquiridas com reforço de recurso de terceiros (assunção de dívida perante os antigos
detentores das participações societárias).
Quando da incorporação empreendida, a incorporadora FS SECURITY assumiu todos
os direitos e obrigações da sociedade absorvida, a DOGMA, inclusive o direito de deduzir as
despesas financeiras regularmente incorridas por esta; e assim o é de acordo com o disposto na
Lei das S.A.:
Lei no 6.404 de 1976
Art.227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
Não havendo muito mais a se dizer em relação a este ponto, voto por dar
provimento ao recurso voluntário e determinar o restabelecimento das deduções com as
despesas financeiras glosadas pela Fiscalização.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, in totum.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1363
DF CARF MF
Original